Tribunal: TCU
Processo: 033.179/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Sebastiana Barto Pereira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3690/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial em que se discute recurso de reconsideração interposto pela Sra. Sebastiana Barto Pereira contra o Acórdão 3061/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, mediante o Acórdão 3061/2022-TCU-Primeira Câmara , o TCU julgou irregulares as contas do estabelecimento comercial G Barto Ltda./Drogaria Popular e da Sra. Sebastiana Barto Pereira, administradora da empresa, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), e condenou-os em débito, em regime de solidariedade, bem como aplicou-lhes multas individuais; Considerando que a Sra. Sebastiana Barto Pereira, por meio de seus procuradores, juntou aos autos, em 23/2/2023, o documento denominado "petição de prescrição" (peça 95), e, posteriormente, em 4/7/2023, embargos de declaração contra o Acórdão 3061/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 106), alegando, também, a ocorrência de prescrição; Considerando que que o referido recurso foi recebido como mera petição e teve seu pedido indeferido por força do Acórdão 8800/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 108), tendo em vista a data do trânsito em julgado do acórdão condenatório, informação essa posteriormente retificada pelo Acórdão 10648/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 116); Considerando que, apenas em 4/7/2023, quando já decorridos 252 dias da notificação da Sra. Sebastiana Barto Pereira acerca do Acórdão 3061/2022-TCU-Primeira Câmara , via edital, a responsável interpôs os primeiros embargos contendo alegações semelhantes às apresentadas por meio da denominada "petição de prescrição"; Considerando que, ainda que se admita que os embargos de declaração tenham interrompido o prazo para interposição do recurso de reconsideração, esse último foi apresentado pela Sra. Sebastiana Barto Pereira após o decurso de bem mais de 180 dias, que é prazo admitido pelo art. 285, §2o, do RI/TCU para essa espécie recursal, quando há superveniência de fatos novos; Considerando ainda que as alegações trazidas pela recorrente não diferem dos argumentos oferecidos em sede de citação ou da denominada "petição de prescrição", não havendo sequer a superveniência de fatos novos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285, caput e §2o, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não-conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência desta deliberação à recorrente: 1. Processo TC- Processo 033.179/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.797/2022-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: G Barto Ltda (17.614.825/0001-07); Sebastiana Barto Pereira (XXX.835.176-XX). 1.3. Recorrente: Sebastiana Barto Pereira (XXX.835.176-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Daniel Vicente Evaldt da Silva (50895/OAB-DF) e Mauro Vicente da Silva (57.813/OAB-DF). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.